Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713245-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JBS S/A AGRAVADO: DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GILMAR NEVES PEREIRA, MOACIR RODRIGUES GONCALVES, DUPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, PRISCILLA NEVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JBS S/A contra a decisão sob o ID 87781779, confirmada ao ID 89185499 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Duporto Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., em que o d. Juízo a quo, embora tenha admitido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de bloqueio de bens (arresto) dos sócios da executada e da empresa que supostamente a sucedeu de maneira irregular, DUPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI (“DUPORTO COMÉRCIO”) - CNPJ sob o n. 18.649.207/0001-57. Foi indeferido, ainda, o pleito subsidiário de averbação da existência da demanda judicial no registro de uma embarcação do tipo “lancha”, supostamente pertencente a um dos sócios da executada. Aduz a agravante, em síntese, que busca a satisfação de crédito no valor de R$ 6.881.319,14, sendo que a executada primária, DUPORTO/DPA, se esquivou de todas as formas de suas obrigações, inclusive tendo se furtado da citação. Menciona que após a citação, referida empresa não pagou o débito e não se manifestou nos autos. Acrescenta que todas as pesquisas aos sistemas conveniados, para a busca de bens, restaram frustradas, e que a executada sequer declarou imposto de renda, consoante resultado da pesquisa ao Infojud. Salienta ter empreendido diversos esforços para averiguar o paradeiro da executada e de seus bens, tendo constatado que esta e a empresa DUPORTO COMÉRCIO, além dos nomes similares, possuem identidade de endereço, de atividade, de sócios-administradores, que, “de tempos em tempos pulam do quadro societário de uma empresa a outra, para desvencilharem-se de obrigações assumidas.” Ressalta que a empresa DUPORTO COMÉRCIO, quando constituída, tinha como sócia majoritária a própria executada, tendo, posteriormente, se retirado do quadro. Atualmente, figuram nos quadros societários da DUPORTO COMÉRCIO as pessoas de GILMAR NEVES PEREIRA; MOACIR RODRIGUES GONÇALVES; e PRISCILLA NEVES PEREIRA (irmã de Gilmar), que também são réus no incidente de desconsideração. Assevera que, além da confusão patrimonial, houve flagrante deturpação dos atos societários da aludida empresa, ante a ocorrência de vários registros e alterações societárias, completamente fora de ordem, tratando a empresa por vezes como LTDA e por vezes como EIRELI, com diferentes sócios, sendo visível a manobra empreendida para confundir credores. Sustenta estar configurado o desvio de finalidade da pessoa jurídica. Além da probabilidade do direito, enfatiza risco da eficácia e utilidade do processo, pois, caso não adotadas medidas extremas e urgentes para assegurar a eficácia e efetivo cumprimento da execução, não conseguirá receber seu crédito, por se tratarem de réus fraudadores contumazes, que agem em conluio para frustrar o direito de crédito da agravante. Desse modo, defende o cabimento da medida de arresto, via SISBAJUD, de ativos financeiros da empresa e de seus sócios, bem como do bem imóvel de propriedade de MOACIR e da embarcação tipo lancha de propriedade de GILMAR. Esclarece que a procuração apresentada aos autos demonstra a presunção de propriedade do sócio GILMAR quanto à embarcação, uma vez que por ele outorgada. Subsidiariamente, requer a expedição de ofício à autoridade competente a fim de que seja averiguada a propriedade efetiva da embarcação, já que tal informação depende de intervenção judicial. E, caso se confirme ser de MOACIR, que seja averbada a tramitação do feito em seu registro, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID’s 25380963 e 25380964). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. Como relatado, a agravante defende que a propriedade da embarcação tipo lancha está presumidamente demonstrada por meio da procuração que acostou aos autos. Subsidiariamente, caso não se entenda dessa forma, requer a expedição de ofício ao órgão competente para averiguação acerca da propriedade do bem. Ocorre que o pleito de expedição de ofício não foi objeto de análise pela decisão recorrida. Vale destacar que, apenas quando opostos embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau é que a exequente, a pretexto da existência de vício de obscuridade, formulou o requerimento (ID 88538065). Referidos aclaratórios foram rejeitados em vista da inexistência de vícios no decisum embargado, deixando o magistrado, assim, de analisar o pleito. Cediço que o requerimento deveria ter sido formulado na petição que ensejou a decisão agravada e não nos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a corrigir vícios constantes da decisão embargada, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, embora a decisão proferida em sede de embargos de declaração tenha o condão de integrar a decisão anterior, não se admite a inovação da matéria nos aclaratórios. Nessa perspectiva, resta clara a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, obstando o conhecimento do agravo de instrumento no ponto. Superada a questão, passa-se à análise da tutela de urgência vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação parcial da tutela recursal. Como cediço, o afastamento do véu da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios constitui medida excepcional e condicionada à demonstração de alguns requisitos, diferentes para os casos em que a relação entre as partes é meramente civil (teoria maior) ou consumerista (teoria menor). No âmbito civil, a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Bem por isso, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o ordenamento processual, em seus artigos 133 e seguintes, não previu concessão de medida antecipatória. Sendo assim, enquanto não resolvido o incidente mediante a decretação da desconsideração, inviável a concessão de tutela de urgência, na modalidade cautelar ou antecipatória, destinada à penhora de bens pertencentes aos sócios da pessoa jurídica executada, bem como de terceira empresa, alegada como fruto de sucessão irregular. Acerca do tema, confira-se precedente da 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. DEFERIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTULAÇÃO. PENHORA/ARRESTO DE BENS PERTENCENTES AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEPENDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE SUBJETIVO DO TÍTULO. EXTENSÃO. PRESSUPOSTO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com o ritual procedimental estabelecido pelo legislador processual, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas, a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, e a observância do contraditório com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestarem-se, assegurada, inclusive, a dilação probatória (CPC, arts. 133 e segs.). 2. Conquanto deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens dos sócios da executada, que poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal. 3. Estando o alcance subjetivo do título exequendo delimitado, sua extensão de molde a serem alcançados bens pertencentes aos sócios da excutida, originalmente não alcançados pela obrigação, demanda o acolhimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cujo trânsito se aperfeiçoa sob as garantias do contraditório, não se afigurando viável que, antes do eventual acolhimento do pleito, sejam alcançados por medidas expropriatórias, ainda que de natureza cautelar. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1265290, 07052951020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ora, como visto, o incidente ainda se encontra em fase de processamento, de modo que o título exequendo, ao menos por ora, não é oponível aos agravados. Destarte, considerando o devido processo legal, deve a agravante aguardar o regular processamento do incidente, mediante a instauração do contraditório e incursão probatória, para, em caso de decretação da desconsideração da personalidade jurídica e configuração de sucessão empresarial irregular, obter a satisfação do seu crédito junto a quem de direito. Registre-se, ainda, que, nos termos do art. 137 do CPC, “acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”, o que afasta eventual perigo da demora. Por fim, a decisão recorrida se mostra acertada ao indeferir o pleito subsidiário de averbação, no registro da embarcação tipo “lancha”, supostamente pertencente a GILMAR NEVES PEREIRA, da existência da demanda judicial. Isso porque, embora conste da procuração apresentada pela agravante (ID 87008881) que GILMAR figura como outorgante de diversos poderes quanto ao aludido bem, inclusive “vender, prometer vender, ceder transferir, onerar ou alienar a quem convier”, certo é que o documento não se presta a esse intento, dada a sua natureza jurídica. Não se pode olvidar, ademais, que o instrumento procuratório está datado de 24/08/2020, de modo que, ante o tempo já transcorrido, a propriedade do bem pode ter sido transferida a terceiro. Nessa perspectiva, não comprovada cabalmente a propriedade do bem, não se mostra prudente deferir o pleito de averbação colimado Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora